Tribunal: TJMT
Processo: 0001539-59.2013.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001539-59.2013.8.11.0035
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTO GARCAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 62175953) interposto MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 61775468):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - IMPLEMENTAR PROCON E FMDC – PODER DISCRICIONÁRIO – ORÇAMENTO DEFICITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A instalação e implementação de órgãos de proteção ao consumidor nos municípios é ato discricionário do gestor municipal, de acordo com a possibilidade orçamentária.
Estando demonstrado, o déficit de arrecadação municipal, o orçamento deficitário e comprometido, não pode o Poder Judiciário interferir na administração Municipal para obrigar a instalação de órgãos municipais de proteção ao consumidor, em detrimento de outros serviços essenciais que podem ser preteridos para o cumprimento da decisão judicial.”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0001539-59.2013.8.11.0035, Relator: Juiz Convocado Gilberto Lopes Bussiki, j. em 07/10/2020).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi julgado improcedente o pleito inicial.
O Recorrente alega que “O v. acórdão recorrido negou vigência ao artigo 105 do CDC (Lei no 8.078/90) e Decreto no 2.181/97, dispositivos estes que prescrevem que os órgãos municipais de Defesa do Consumidor integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e que instalação de órgãos de proteção é política pública visando a implementação da defesa do consumidor”.
Aduz que “o próprio Município editou a Lei Municipal no 586/04 criando o Procon; contudo, desde 2004, aguarda “apenas” a regulamentação pelo Executivo. Neste contexto, incumbe ao Judiciário, apenas e tão somente, dar efetividade ao comando legal”.
Recurso tempestivo (id. 63796954) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 70190979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF e 7 do STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 105 do CDC (Lei no 8.078/90) e artigos 2o e 9o, do Decreto no 2.181/97 extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque, embora o regramento questionado seja estabelecido por legislações federais no presente caso, revela-se imprescindível a análise da legislação local, pois pretende o Recorrente que seja dada aplicação e efetividade à Lei Municipal no 568/2004.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento, ainda que indireto, de lei local, excede os requisitos para cabimento do Recurso Especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Por derradeiro, ainda que assim não fosse, a interpretação dos supracitados dispositivos legais para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário para criação e implementação do PROCON exigiria o reexame dos elementos fático-probatórios, o que não é viável em sede de recurso especial, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ (a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), senão vejamos:
“ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
4. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.
5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
(...)”
( REsp 1527283/GO , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. RECURSO ESPECIAL E ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DISPOSITIVOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO OU ABUSO NÃO VERIFICADOS. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra Município de Maricá e da CEDAE, por meio da qual requer seja determinado, liminarmente, que os réus apresentem plano de pavimentação, de drenagem, de saneamento e de trafegabilidade, no prazo de 120 dias, tornando a medida definitiva ao final da lide, a fim de que os réus sejam condenados, no âmbito de suas competências, na obrigação de fazer consistente na apresentação de planos de pavimentação, instalação de rede de água e de esgoto, micro e macro drenagem de águas pluviais. 2. Conforme consignado na análise monocrática, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia apoiando-se em fundamentos constantes da Carta Magna, pertinentes à aplicação dos Princípios da Maioria, da Reserva do possível e da Autonomia dos Poderes, para entender que não justifica a intervenção do Poder Judiciário na esfera administrativa. 3. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida. 4. Descumprido o necessário e indispensável exame pelo acórdão recorrido dos dispositivos de lei invocados, apto a viabilizar a pretensão recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 5. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. 6. A apreciação de suposta violação de preceitos constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 7. Na espécie, a Corte de origem reconhece a possibilidade de o Judiciário adentrar na esfera de atuação administrativa nos casos de abuso de poder ou ilegal omissão. Contudo, não é o que se observa da análise prática da demanda, em que constata a implementação pelo Poder Público em solucionar a questão. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, por força da Súmula 7 do STJ. Agravo regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1533878/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280 do STF e 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça